Tribunal: TJDFT
Processo: 0707787-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707787-35.2021.8.07.0001 RECORRENTES: FELIPE DANIEL MENDONCA GUARNERI, ALEXANDRA NOBRE MENDONCA RECORRIDO: M GONCALVES INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO. IGP-M – ÍNDICE GERAL DE PREÇO DE MERCADO. JUROS COMPENSATÓRIOS. ABUSIVIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. VÍCIOS INEXISTENTES. CONTRATO HÍGIDO. ONEROSIDADE SUPERVENIENTE. IMPREVISIBILIDADE. ART. 317 CC. FENÔMENO NÃO VERIFICADO. DIFICULDADES FINANCEIRAS VIVENCIADAS PELOS COMPRADORES APÓS MAIS DE TRÊS ANOS DA COMPRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PREÇO ALTO. SITUAÇÃO DECORRENTE DA PERDA DE RENDA DOS COMPRADORES. VARIAÇÃO PARA MAIOR DE INDICADOR DE PREÇOS – IGPM. RISCO NORMAL DO NEGÓCIO. INADIMPLÊNCIA. FALTA DE CONDIÇÕES PARA QUITAR AS PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS AJUSTADAS. INTERVENÇÃO JUDICIAL NÃO AUTORIZADA PARA REVISÃO DO CONTRATO. BENEFÍCIO EXCESSIVO DO COCONTRATANTE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL IMPREVISÍVEL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não encerra abusividade ou onerosidade excessiva a disposição contratual que prevê a incidência de índice de correção monetária cobrado com base no IGP-M e juros compensatórios de 1% (um por cento) ao mês, em especial porque expressas, claras e objetivas as cláusulas contratuais em que estipulados os encargos incidentes sobre as prestações devidas pelos compradores. Dever de informação ao consumidor atendido quanto aos fatores de correção do preço pago de forma parcelada. Estipulação que tem por finalidade resguardar o equilíbrio do contrato, uma vez que não havendo quitação imediata do valor da venda, tem a empresa vendedora direito do obter compensação pelo delonga no recebimento integral do valor do imóvel vendido, em especial quando financiou a venda aos consumidores/adquirentes. 2. Circunstâncias pessoais vivenciadas pelos autores, após mais de três (3) anos de efetivação do negócio de compra e venda do imóvel residencial a eles vendido pela ré, as quais tornaram a eles alto o preço das prestações que se comprometeram a quitar e mudaram o referencial financeiro que eles antes tinham, não pode dar ensejo à pretendida submissão da empresa vendedora a uma repactuação do preço ajustado pela revisão dos encargos contratuais (correção monetária e juros compensatórios) nos moldes em que convém aos contratantes que se tornaram inadimplentes, afinal nenhum prejuízo podem alegar em decorrência de ato ilícito imputável ao cocontratante adimplente. Excesso ou abuso não configurado nas disposições contratuais. Onerosidade superveniente por fator que por completo refoge à previsibilidade. Circunstância não demonstrada. Possibilidade não reconhecida de intervenção judicial na vontade ajustada para revisão do contrato. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 317 e 478, ambos do Código Civil; 39, incisos V e XIII, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando estarem presentes os requisitos da teoria da imprevisão. Afirmam que o IGPM sofreu exponencial elevação após o início da pandemia, restando configurada a onerosidade excessiva que causa insuportabilidade da prestação, com desvantagens para os devedores e com extrema vantagem para a credora, que aufere ganho adicional sem justa causa. Requerem que todas as publicações /intimações de todos os atos processuais ocorram em nome dos advogados GEORGE HILTON BEZERRA ALVES, OAB/DF 60.134 e BÁRBARA LACERDA ALVES, OAB/DF 68.456. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à apontada afronta aos artigos 317 e 478, ambos do Código Civil; 39, incisos V e XIII, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora assentou: O elemento inusitado ou surpreendente de que cuida a lei corresponde à circunstância nova, surgida no curso do contrato, que ultrapassando os riscos normais do negócio coloca em situação de extrema dificuldade um dos contratantes e ocasiona a excessiva onerosidade de sua prestação. Trata-se de onerosidade surperveniente, a qual não necessariamente ensejará excessivo benefício ao cocontratante. Caracteriza-a a dificuldade que por completo refoge às possibilidades de previsão das vicissitudes possíveis em contratos cujo cumprimento se protrai no tempo. A imprevisão decorrente de fenômenos externos sociais e/ou econômicos é o elemento autorizador da intervenção judicial na vontade ajustada, não o sendo questões meramente subjetivas do contratante, a exemplo de dificuldades financeiras impeditivas de suportar a variação para maior de indicador geral de preços, o IGP-M, mesmo porque é absolutamente previsível a movimentação de preços a curto, médio e longo prazo. Nessa esteira, demonstrando a prova contábil-econômico-financeira não ser abusivo o saldo devedor computado pela ré, visto que não identificado pelo expert nomeado pelo juízo, em exame técnico, erro ou acréscimo indevido no cálculo que contabiliza encargos regular e legalmente pactuados, é de ser mantida a sentença vergastada (ID 37587576). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações /intimações de todos os atos processuais ocorram em nome dos advogados GEORGE HILTON BEZERRA ALVES, OAB/DF 60.134 e BÁRBARA LACERDA ALVES, OAB/DF 68.456. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023